Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800712-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VITOR DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800712-19.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ADENILTON CARNEIRO DE SOUSA.

PACIENTE: P. V. DA S. P.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de P. V. DA S. P., acusado de descumprimento de medidas protetivas em favor de sua esposa, tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

2.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão sob os argumentos de inexistência de descumprimento das medidas protetivas e de que o paciente possui qualidades pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia cautelar.

3.

O pedido liminar foi indeferido e o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em determinar se há ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, notadamente quanto à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, bem como à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prisão preventiva encontra fundamentação na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima, ante a reiteração de atos violentos e ameaças praticadas pelo paciente, configurando
periculum libertatis
.

6.

O descumprimento de medidas protetivas configura elemento concreto que justifica a segregação cautelar, conforme previsão expressa do art. 313, III, do CPP.

7.

O juízo singular reavaliou a necessidade da prisão preventiva e a manteve, destacando a reincidência do paciente na prática de violência doméstica contra a mesma vítima, afastando a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

8.

A alegação de qualidades pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, nos termos do Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação da prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica é legítima quando fundada na necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

2.

A mera existência de qualidades pessoais favoráveis não afasta a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Enunciado Sumular nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Adenilton Carneiro de Sousa, em favor do paciente P. V. DA S. P., acusado pela prática do delito tipificado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), em face de sua esposa, por esses motivos o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 15/01/2024. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nos autos da Ação Penal nº 0800051-19.2025.8.14.0104.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que não houve descumprimento das medidas protetivas, nem furto ou apropriação indébita, e muito menos invasão de domicílio; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, para que seja revogada a prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24387478 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos pela autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 24491320 - páginas 1 a 3). O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 24583376 - páginas 1 e 2). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, em especial nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, no dia 15/01/2025, a senhora A. P. DA S. V., compareceu na delegacia para informar que o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgências concedidas nos autos do processo nº 0801210-31.2024.814.0104, oportunidade em que foi em sua direção desferindo socos e pisões, proferindo os seguintes dizeres
“tu é uma vagabunda e não vale nada, eu vou te matar”
(textuais).

Alegou que no momento da ameaça, o coacto portava uma arma branca (tipo faca), chegando a realizar um corte na intenção de intimidar a ofendida, agredindo-a na frente de seu genitor e suas filhas. Que a vítima se trancou em um cômodo da casa, motivo que o levou a quebrar as janelas e espelhos da residência e, ainda, retirou o valor de R$ 922,00 (novecentos e vinte e dois reais) da sua conta corrente sem autorização.

A Autoridade Policial expôs que a ofendida, já tinha comparecido também no dia 04/01/2025, para informar que o paciente também descumpriu a Medida Protetiva de Urgência, abordando-a, jogando uma motocicleta em cima dela e a mordendo.

O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido de decretação da prisão preventiva, com arrimo nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP, sendo a prisão preventiva decretada no dia 15/01/2025, diante da presença do
periculum libertatis
e do critério objetivo do artigo 313, inciso III, do CPP.

Em 23/01/2025, a prisão preventiva foi cumprida na Comarca de Marabá.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

Verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o juízo
a quo
justificou que a custódia cautelar se faz necessária em consequência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública, bem como pela circunstância do coacto ter descumprido medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor em data anterior.

Assim o
decisum
foi fundamentado:

[...]Trata-se de representação policial pela decretação da prisão preventiva de PAULO VITOR DA SILVA PEREIRA, acusado de praticar violência doméstica e ameaçar de morte sua excompanheira, ANA PAULA SILVA VERAS.

Conforme relatado nos autos, o investigado movimentou valores na conta bancária do casal sem autorização, descumpriu medida protetiva judicialmente decretada, agrediu fisicamente a vítima na presença de seus filhos e proferiu ameaças de morte.

A Autoridade Policial destacou a necessidade da decretação da prisão preventiva, fundamentada na gravidade concreta das condutas e na garantia da ordem pública, da integridade da vítima e da instrução criminal.[...]

[...]No caso concreto, restam comprovados os requisitos para decretação da prisão preventiva:

Os relatos da vítima e os documentos juntados aos autos indicam a existência de condutas violentas, ameaças e descumprimento de medidas protetivas por parte do investigado.

As condutas imputadas revelam extrema gravidade. O investigado movimentou indevidamente valores na conta bancária do casal, agrediu fisicamente a vítima em frente aos filhos e ameaçou sua vida, configurando um contexto de violência doméstica reiterada.

O descumprimento das medidas protetivas demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a segurança da vítima e impedir a reiteração de condutas delituosas.

As medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP se mostram insuficientes e inadequadas diante do histórico de descumprimento de ordens judiciais e do risco concreto à vítima. A decretação da prisão preventiva é, portanto, necessária para resguardar a ordem pública e proteger a vítima.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO VITOR DA SILVA PEREIRA, com o objetivo de garantir a ordem pública e resguardar a integridade da vítima.[...]

No dia 26/02/2025, o juízo singular reavaliou e manteve a custódia como
in verbis
:

[...]De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliada a presença dos pressupostos do periculum in mora e o fumus boni juris, bem como o periculum libertatis. No caso vertente, há fortes indícios da autoria imputada ao acusado e prova da materialidade do crime.

Além disso, na decisão que decretou a prisão do acusado (ID ID 134920371), estão evidentes os motivos da necessidade da sua custódia cautelar, especialmente o fato de ele ter descumprido as Medidas Protetivas de Urgência anteriormente decretadas e por se envolver em novo caso de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima, sendo que o crime, em tese cometido, apresenta gravidade concreta apta a ensejar a prisão do denunciado.

Conforme razões já explicadas há menos de um mês, ID 135979169, inexistem nos autos qualquer motivo superveniente que seja idôneo para alterar a constrição cautelar do acusado, o qual fora cientificado que o descumprimento das medidas protetivas de urgência ensejaria em sua prisão.

Para além do risco de reiteração delitiva, uma vez que já há processo em andamento por outro crime em contexto de violência doméstica contra a ofendida nos autos nº 0801226-82.2024.8.14.0104, a manutenção da prisão se faz necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência quando se trata de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do CPP, bem como para garantia da ordem pública, diante da desobediência por parte do requerido, que demonstrou desprezo com a integridade da vítima e com as ordens emanadas por este juízo.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina os artigos 312 e 313, inciso III, do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, data vênia ao parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/03/2025